Tribunal: TJMT
Processo: 0006116-81.2011.8.11.0025
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006116-81.2011.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Propriedade, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO FERMINO DE SOUZA - CPF: 858.677.301-82 (APELADO), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), HEIKE MARIA CHARLOTTE WEBER - CPF: 060.881.968-90 (APELANTE), ALEXANDRE HENRIQUE DE SOUZA - CPF: 130.944.548-60 (ADVOGADO), ERICA FERRARI DE SOUZA - CPF: 276.585.928-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL - ADQUIRENTE IMPEDIDO DE INGRESSAR NA POSSE - OCUPAÇÃO ANTERIOR POR TERCEIROS E SEM A OPOSIÇÃO DO PROMITENTE VENDEDOR - RESTITUIÇÃO DOS CONTRATANTES AO
STATU QUO ANTE
- DANO MORAL CONFIGURADO - HONORÁRIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Se há provas nos autos de que o adquirente foi impedido de ingressar na posse do imóvel em virtude de ocupação anterior tolerada pelo promitente vendedor, é devida a restituição dos contratantes ao
statu quo ante
.

Configura ato ilícito passível de reparação civil a alienação de imóvel que integra apenas a expectativa de direito do alienante, e o valor respectivo tem de ser arbitrado de forma razoável e proporcional.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Rescisão Contratual julgada parcialmente procedente para determinar à ré a devolução da quantia paga, além de arcar com danos morais de R$10.000,00, e também com as custas e os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

A apelante aduz que o Contrato de Compra e Venda dos 12ha descritos no registro n. 23.484 do CRI de Cuiabá foi celebrado em 09/12/2009, quase um ano antes da alegada invasão pelo vizinho (24/11/2010).

Argui que a assinatura desse documento implica transferência automática da posse do imóvel, e que o formal de partilha que lhe beneficiava era de prévio conhecimento do promitente comprador.

Sustenta que a Usucapião movida por terceiro (processo n. 0004748-71.2010.811.0025) foi distribuída em 06/12/2010, depois de aperfeiçoado o negócio, e posteriormente julgada improcedente.

Acrescenta que não praticou nenhum ato ilícito gerador de abalo moral.

Aponta violação de leis federais e pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões no ID n. 111242070.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O contrato tenha sido registrado nesta Capital apesar de o imóvel estar situado no município de Juína e nos autos existem provas suficientes de que Maria Oleiva Ferrari de Ornellas exercia a sua posse há alguns anos.

Embora julgada improcedente a Usucapião apresentada por esta última em 2010 contra terceira pessoa (processo n. 0004748-71.2010.811.0025, código n. 80206), na mesma época ela foi parte vencedora na Reintegração de Posse n. 0004710-59.2010.8.11.0025 (código n. 80168) que ajuizou contra o ora apelado.

Logo, desde 2010 tem proteção possessória liminar, confirmada pela sentença de 11/07/2012, transitada em julgado.

Nessa última Ação, as testemunhas foram uníssonas em dizer que o proprietário abandonou a área, que passou a ser cuidada por Maria Oleira.

Essa conclusão não é sequer refutada pela apelante, que reconhece ter vendido as terras porque obteve direitos sucessórios sobre ela na época das negociações.

As testemunhas ouvidas nesta Rescisória confirmam que o apelado nem chegou a efetivamente ingressar na posse da chácara adquirida no ano anterior.

O reconhecimento judicial da regularidade da posse direta exercida pela terceira implica necessariamente na conclusão de que a apelante alienou o bem enquanto detinha apenas expectativa de direito sobre a sua posse indireta, não tendo produzido provas de que essas duas modalidades de posse foram transferidas ao apelado ainda em 2009 (art. 373, inciso II, do CPC).

Já a responsabilização civil por dano moral tem amparo no art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, e no art. 186 do Código Civil, e pressupõe que a conduta antijurídica seja capaz de causar abalo à dignidade, respeitabilidade, tranquilidade e imagem do ofendido.

Nos autos está demonstrada a lesão aos direitos personalíssimos do autor, visto que ao menos culposamente foi levado a crer que estava adquirindo imóvel rural livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

As terras têm somente um título emitido pelo INTERMAT e uma escritura pública de compra e venda registrada em comarca diversa do foro do imóvel e vinculada ao nome dos genitores da apelante.

Não consiste em mero aborrecimento ou dissabor normal do dia a dia o esforço que o apelado empregou para minimizar os impactos negativos dessa aquisição frustrada, especialmente o dispêndio de tempo e recursos financeiros na promoção de sua defesa em demandas possessórias. Logo, é devida a indenização por dano moral, nos termos do art. 944 do Código Civil.

E o montante a ser definido deve levar em conta tanto as circunstâncias do caso como as condições pessoais, econômicas e financeiras das partes. Também deve estar em sintonia com o grau da ofensa moral e sua repercussão sobre a honra do autor, não pode causar enriquecimento injustificado e tem de ser suficiente para inibir a reincidência da ré na conduta indevida.

Dessa maneira, é razoável e proporcional a quantia de R$10.000,00, pois está em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil e com aquela comumente estipulada nesta Corte, como se verifica nas decisões desta Câmara: AC n. 179407/2016, julgada em 15/02/2017; AC n. 152984/2016, julgada em 16/11/2016; AC n. 124263/2015, DJe de 25/09/2015; AC n. 119763/2015, DJe de 21/09/2015; e AC n. 29009/2014, DJe de 07/07/2014.

Julgado do STJ:

CÍVEL, APELAÇÃO. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. (...)
Quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que somente é admissível o exame do valor fixado a título de danos morais em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância ou a índole irrisória da importância arbitrada, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
. (...).
Com efeito, somente é possível a revisão do montante da indenização nas hipóteses em que o quantum fixado for exorbitante ou irrisório, o que, no entanto, não ocorreu no caso em exame. Isso, porque o valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 10.000,00, não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos pela agravada
(...). (STJ, AREsp n. 889334, Rel. Min. Raul Araújo, decisão monocrática de 28/10/2016, DJe de 07/11/2016, sem destaques no original).

APELAÇÃO CÍVEL. APELAÇÃO ADESIVA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS. IMÓVEL RURAL. PROMITENTE VENDEDOR QUE NÃO É O PROPRIETÁRIO REGISTRAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS
E OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DOS CHEQUES NÃO COMPENSADOS. (...)
Conjunto probatório que demonstra que as partes firmaram contrato de promessa de compra e venda de área rural, da qual a parte ré (vendedores) não consta como proprietário registral – Diante do conjunto probatório produzido, deve ser mantida a declaração de rescisão contratual com a condenação à restituição dos valores pagos
(...). (AP n. 70082058231, 17a Câmara Cível, TJ/RS, Rel. Des. Gelson Rolim Stocker, julgado em 12/03/2020, sem destaques no original).

Em consonância com o Enunciado Administrativo n. 7 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em primeiro grau comportam majoração de ofício por este Tribunal.

Segundo o STJ, “
o §11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015 tem dupla funcionalidade, devendo atender à
justa remuneração do patrono pelo trabalho adicional na fase recursal
e inibir recursos cuja matéria já tenha sido exaustivamente tratada”
(...)

(AgInt no AREsp n. 886004/RJ, DJe de 18/08/2016, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, §§2o e 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022